Tribunal: TJES
Processo: 0021491-32.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-01-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA ASCENSÃO NA CARREIRA DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. MITIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 646, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 646, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito de ação ordinária em que se discute a limitação etária para ascensão ao cargo de Oficial da Polícia Militar. A decisão agravada entendeu que a Recorrida já exerce as funções de Policial Militar, justificando a mitigação da limitação de idade para o cargo de Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a limitação etária para o concurso de Oficial da Polícia Militar deve ser aplicada à Recorrida, que já exerce função de Soldado na mesma corporação, e se o caso se diferencia do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 646.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação etária prevista para ingresso na carreira militar foi mitigada em razão da já comprovada atuação da Recorrida como Soldado da Polícia Militar, não havendo alteração significativa das atribuições do cargo de Oficial.

A decisão do órgão julgador local, que analisou as peculiaridades do caso, não diverge da tese firmada no Tema 646, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que permite a imposição de limite de idade quando justificado pelas atribuições do cargo, o que não se aplica à hipótese, dada a permanência da Recorrida nas funções policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A limitação etária para ingresso no cargo de Oficial da Polícia Militar pode ser mitigada quando o candidato já exerce funções policiais equivalentes e não há justificativa inerente às atribuições do novo cargo que impeça a ascensão na carreira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXX; art. 37, I, II; art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 678.112/MG (Tema 646), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25-04-2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021491-32.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELLA ARAUJO SCHMID
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7362123), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6889567), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
MARCELLA ARAÚJO SCHMID
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 678.112/MG (Tema 646).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do Tema 646, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que não foram aplicados critérios objetivos na análise da pretensão da Recorrida.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Estado do Espírito Santo
(Id 5940281), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Cível assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PMES. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRO LUGAR. INTEGRANTE DOS QUADROS DA PMES. INGRESSO ANTERIOR À IDADE LIMITE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 646, STF. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O referido edital prevê, dentre outros aspectos, que é requisito do cargo ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. 2. Dispõe a súmula nº 683, do STF, que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ainda sobre tal assunto, o próprio STF reconheceu a repercussão geral e delimitou o tema nº 646 da seguinte forma: insta saber se é razoável ou não limitar idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3. Neste passo, na repercussão geral, tema nº 646, fora fixada a seguinte: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. Conforme narra a peça inicial, documentos anexos e o respectivo portal transparência, a apelada ingressou na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 2013, aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, como Soldado Combatente (QPMP-C). Por seu turno, após o devido ingresso na PMES como Soldado Combatente, a apelada tentou a inscrição em 2018 no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo edital nº 03/2018, quando possuía cerca de 29 anos e 40 dias. 5. Imperioso destacar que a apelada se inscreveu no concurso com fundamento em medida liminar e, após ser devidamente aprovada, inclusive obtendo o primeiro lugar na prova objetiva, frequentou e concluiu o Curso de Formação de Oficiais. Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado, entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES. Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos, a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial, seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físico, a atuação ostensiva, se manteria. 6. Assim, no presente caso, não me parece razoável que a apelada, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofra essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial. 7. Ressalto, por oportuno, que não estou a negar aplicação da súmula nº 683 e do tema nº 646, do STF, apenas fazendo a distinção de que no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades. Ora, não é razoável impedir que a apelada ascenda ao cargo de oficial combatente em razão da sua idade, tendo como parâmetro a natureza das atividades e, ao mesmo tempo, se permita que ela continue a exercer praticamente as mesmas, ou mais pesadas, na condição de soldado combatente. 8. Recurso conhecido e desprovido.

Opostos aclaratórios, foram eles desprovidos (Id 5512008).

Irresignado, aduz violação aos artigos 37, I e II, 42, § 1º e 142, X, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 6737234).

Segundo afirmado,
“ao estabelecer critério subjetivo ligado exclusivamente à pessoa da candidata, violou-se o julgado em regime de repercussão geral e o princípio da isonomia, pois a limitação etária seria relevada somente para os candidatos no concurso público, que anteriormente fossem militares, em detrimento dos candidatos civis, que permanecem limitados por sua idade a participar no concurso público”
(fl. 5).

Todavia, a teor da ementa do acórdão objurgado, o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades”
.

Nesse contexto, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do
ARE 678.112/MG (Tema 646)
, a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

A propósito, destaca-se que no referido precedente vinculante foi firmada a tese no sentido de que
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 13 de dezembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada
, tendo em vista que
a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades
.

Confira-se:

“Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado,
entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES
.

Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos, a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial, seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físico, a atuação ostensiva, se manteria.

Assim, no presente caso, não me parece razoável que a apelada, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofra essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial.”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Portanto, ao concluir que em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação de idade não pode impedir a Recorrida de participar do certame,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do ARE 678.112/MG (Tema 646)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.
Sessão dia 21-25/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Acompanho o eminente Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
Sessão presencial de julgamento do dia 12.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.